Tribunal: TJDFT
Processo: 0718078-88.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0718078-88.2017.8.07.0016 RECORRENTE: ALDO ALVES DE MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “b” e “d” da Constituição Federal – CF/88 (ID 17622055) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL No 5.218/2013. AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA. INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357-RR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. REJULGAMENTO DA CAUSA POR IMPOSIÇÃO DO ART. 1.040, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Registre-se que o curso da ação, que trata sobre a implementação de reajuste salarial de servidor, previsto na Lei no 5.218/2013, estava suspenso e voltou a tramitar após julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 18/12/2019, aplicando-se a norma do art. 1.040, III, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". 3. Acórdão n. 1053562 desta turma em desacordo com a orientação do STF, no RE no 905.357, o que leva ao reexame e novo julgamento do recurso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. 4. Inexistindo provas de que o reajuste previsto em Lei observou a dotação orçamentária e foi autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o mesmo não poderá ser implementado. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1254869, 07180788820178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, o recurso não merece ser conhecido, visto que a parte recorrente deixou de demonstrar, no momento de sua interposição, o recolhimento do preparo, o que implica em deserção. Registre-se que o recorrente alegou ser beneficiário da justiça gratuita, o que não corresponde à realidade dos autos, haja vista a ausência de pedido e deferimento do benefício no curso do processo. Insta salientar que o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, consoante art. 71 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: Art. 71. Estão sujeitos a preparo: I – recurso inominado; II – agravo de instrumento; III – apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada; IV – recurso para o Supremo Tribunal Federal; V – restauração de autos; VI – exceções de impedimento e de suspeição. Tal entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, que inadmite o processamento de recurso quando não comprovado o pagamento das custas respectivas no ato de sua interposição: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEFERIMENTO. EFEITOS FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes.(...). (ARE 1011823 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 17622055, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF